Tribunal: TJSP
Processo: 2061511-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento do pedido – Condenação do vencido em honorários de sucumbência – Possibilidade – Necessidade de contratação de advogado para apresentação de defesa pelo terceiro - Aplicação do princípio da causalidade - Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido *